Tribunal: TJES
Processo: 5005555-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. OMISSÃO QUANTO À PROVA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por concessionária de energia elétrica, declarando inexigível o débito apurado, mas indeferindo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar inexistir prova de pagamento do débito cuja cobrança foi declarada nula; (ii) definir se há contradição interna quanto ao afastamento do dano moral diante da citação de precedente que reconhece dano in re ipsa; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à tese do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que comprovam o pagamento de parcelas decorrentes de termo de confissão de dívida vinculado ao TOI posteriormente anulado.

5.
Reconhecida a nulidade da cobrança e comprovado o pagamento, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A repetição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

7.
Não há contradição interna no acórdão quanto ao indeferimento do dano moral, pois a mera referência a precedente que reconhece dano moral in re ipsa não implica a automática aplicação de suas conclusões a casos com moldura fática distinta.

8.
A cobrança indevida desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do consumidor ou outro constrangimento relevante não configura dano moral indenizável.

9.
A alegação de desvio produtivo do consumidor não revela omissão apta a justificar a modificação do julgado, pois não se evidenciou situação que ultrapasse o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Comprovado o pagamento de valores relativos a débito posteriormente declarado inexigível, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A repetição em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

3. A cobrança indevida decorrente de TOI inválido, desacompanhada de corte do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02.08.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOSÉ ROSSI DE MARTIN
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora Embargante e pela parte Embargada.

Em suas razões recursais,
MARIA JOSÉ ROSSI DE MARTIN
sustenta, em suma, que o acórdão padece de omissão, contradição e erro material. Alega que houve erro material e omissão quanto ao pedido de repetição do indébito, pois o julgado teria desconsiderado prova documental de pagamento do débito declarado inexigível. Aponta contradição na análise dos danos morais, argumentando que o voto condutor utilizou standards probatórios antagônicos ao exigir prova de abalo concreto enquanto citava precedente de situação idêntica que presume o dano (in re ipsa). Por fim, aduz omissão quanto à tese do desvio produtivo do consumidor e requer o prequestionamento explícito de dispositivos de lei federal.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
apresentadas no Id n. 17995368, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOSÉ ROSSI DE MARTIN
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante e da parte Embargada, mantendo a sentença que anulou o TOI mas indeferiu os danos morais e materiais. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (Art. 1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, anulou TOI e declarou inexigível cobrança de R$ 6.257,35, rejeitando pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração que embasou o TOI atendeu às exigências de contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se houve comprovação do pagamento do valor cobrado para fins de repetição do indébito; (iii) determinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final, impondo a inversão do ônus da prova.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige perícia técnica e ciência do consumidor na apuração de irregularidades, sob pena de nulidade do procedimento; a concessionária agiu unilateralmente, sem perícia e sem notificar a consumidora.

5. O TOI emitido de forma unilateral não constitui prova suficiente de fraude, sendo inválida a cobrança dele decorrente.

6. A repetição de indébito exige comprovação de pagamento, inexistente nos autos, inviabilizando a restituição.

7. A configuração do dano moral pressupõe prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial; no caso, não houve suspensão do fornecimento, negativação do nome ou constrangimento relevante, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O TOI emitido sem perícia técnica e sem participação do consumidor é inválido para comprovar fraude e embasar cobrança.

2. A repetição de indébito exige prova do pagamento do valor cobrado.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de constrangimento relevante (corte de energia elétrica ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02.08.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 01.12.2023.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de erro material e omissão quanto à repetição do indébito, afirmando que os autos possuem prova documental de pagamento (IDs 8813569 e 8813570). Aponta, ainda, contradição insanável no tocante aos danos morais, uma vez que o acórdão classificou o caso como "idêntico" a precedente que reconhece o dano
in re ipsa
, mas julgou-o improcedente por falta de prova de abalo concreto. Por fim, alega omissão quanto à tese do desvio produtivo do consumidor.

A Embargada, em contrarrazões, pugna pelo desacolhimento do recurso, alegando inexistência de vícios.

Pois bem.

Após detida reanálise dos autos, verifico que assiste razão parcial à Embargante apenas no que concerne à omissão sobre a prova de pagamento.

No tocante à
repetição do indébito
, de fato, o acórdão embargado fundamentou o indeferimento na suposta ausência de prova do efetivo pagamento. Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico a presença dos IDs 8813569 e 8813570, que consistem em comprovantes de quitação de parcelas do termo de confissão de dívida vinculado ao TOI ora anulado.

Reconhecida a nulidade da cobrança e a prova do desembolso, a restituição deve ocorrer
em dobro
, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, conforme a tese fixada pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS
, a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imputação unilateral de irregularidade sem o devido processo legal administrativo caracteriza tal conduta.

Por outro lado, quanto aos
danos morais
, a pretensão de reforma não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a contradição externa (entre o acórdão e um precedente ou entre o acórdão e a interpretação da parte).

Nesse passo, o precedente desta Relatoria (Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011) foi citado no corpo do voto condutor com o fito específico de evidenciar o vício do procedimento do TOI quando realizado de forma unilateral e sem a presença da consumidora. A citação não implica, de forma automática, a transposição de todas as consequências jurídicas daquele caso para este, especialmente quando as molduras fáticas se distinguem no que toca ao abalo extrapatrimonial.

No caso
sub examine
, como bem ponderado pelo juízo primevo e mantido por este Colegiado, não restou provado que tenha havido a efetiva suspensão da energia fornecida ou que o nome da requerente tenha sido negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida decorrente do TOI ora versado. Ausente a prova de tais desdobramentos gravosos, a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Portanto, não há omissão ou contradição interna a ser sanada quanto ao dano moral, mantendo-se o entendimento firmado no julgamento da presente Apelação Cível de que a cobrança indevida, por si só, desacompanhada de corte de serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera dano moral
in re ipsa
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos po
r MARIA JOSÉ ROSSI DE MARTIN
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão quanto à prova documental de pagamento (IDs 8813569 e 8813570) e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar em parte o acórdão embargado para condenar a concessionária ré à repetição do indébito em dobro dos valores comprovadamente pagos relativos ao débito anulado, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar